Tribunal: TJMT
Processo: 1003718-25.2022.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003718-25.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), KAIRO JOSE GOMES PAIM - CPF: 057.751.011-89 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO VOTORANTIM S.A
.

APELADO(S):

KAIRO JOSE GOMES PAIM
.

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE ABANDONO DE CAUSA. FACULDADE DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Votorantim S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste – MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Busca e Apreensão ajuizada contra
Kairo
José Gomes Paim, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob a justificativa de ausência de citação válida do réu e não localização do bem objeto da lide. O apelante sustenta que realizou todas as diligências cabíveis e que a conversão para ação de execução é faculdade, e não imposição legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação válida e a não localização do bem justificam a extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido; e (
ii
) estabelecer se a conversão da ação de busca e apreensão em execução constitui faculdade do credor, não sendo pressuposto processual cuja ausência leve à extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969, constitui faculdade do credor, não sendo requisito obrigatório para o prosseguimento da demanda.

A extinção do processo por ausência de pressupostos processuais exige a demonstração de esgotamento das diligências possíveis, inclusive a citação por edital, prevista no art. 256 do CPC.

O credor demonstrou ter diligenciado de forma efetiva, com uso de sistemas como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, além de recolhimento de custas e indicação de novos endereços, não configurando abandono de causa.

A sentença que extingue o feito nessas condições, sem oportunizar a realização de todas as diligências cabíveis, viola os princípios da cooperação, da boa-fé e da efetividade processual (art. 6o do CPC), configurando cerceamento de acesso à jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A conversão da ação de busca e apreensão em execução é faculdade do credor, não constituindo requisito obrigatório cujo não exercício justifique a extinção do feito.

A extinção do processo por ausência de pressupostos processuais exige a demonstração de esgotamento de todas as diligências de localização da parte, inclusive a citação por edital.

A extinção prematura do processo, sem análise completa das medidas requeridas pelo autor, ofende os princípios da cooperação, da boa-fé objetiva e da efetividade processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 6o, 256, 485, IV; Decreto-Lei no 911/1969, art. 4o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação,
interposto p
or

BANCO VOTORANTIM S.A
,
tirado contra sentença (ID
. 306921491
)

proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
- MT
que,
na

Ação
de Busca e Apreensão proposta

em
desfavor
de
KAIRO JOSE GOMES PAIM
,

julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nestes termos:

[...]

Cabe destacar, que não foi requerido pelo autor a conversão do feito em ação de execução, na forma do art. 4o do mesmo diploma legal, permanecendo a demanda em estado de inércia
, não podendo o judiciário permanecer indefinidamente, realizando diligências ineficazes, sob pena de tal insistência ser uma afronta ao
principio
da eficiência previsto no artigo 8o do CPC.

Assim, tendo em conta que a parte autora não apresentou endereço válido para o cumprimento da medida liminar e não havendo informações de onde o bem objeto da presente possa ser encontrado, a solução cabível e adequada é a extinção do feito por falta de pressuposto válido e regular da pretensão autoral, conforme previsto no art. 485, IV, do CPC.

Posto isso,
JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, diante da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento
válido do processo, notadamente a ausência de citação válida e da efetiva apreensão do bem objeto da lide.

Ressalto que não há prejuízo à parte autora, uma vez que pode repropor a ação caso localize o veículo.

Revogo a liminar concedida anteriormente.

Despesas finais pela parte autora (artigo 485, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil).

Sem honorários advocatícios, porquanto não houve atuação de advogado pela parte adversa, já que sequer houve citação.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
.
306921494
)
,

a
apelante

invoca o s seguinte s questionamento s fático-jurídico s
:

1. S
ustenta que a extinção foi indevida, pois não houve abandono da causa, sendo necessária a intimação pessoal prévia, conforme o art. 485, §1o, do CPC, além de afirmar que a conversão para ação de execução é faculdade do credor, e não obrigação.

Sem contrarrazões, uma vez que ainda não se aperfeiçoou a
triangularização
da relação
processual.

Recurso tempestivo,
e preparo recursal pago
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO VOTORANTIM S.A
.

APELADO(S):

KAIRO JOSE GOMES PAIM
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, que, na Ação de Busca e Apreensão, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ausência de citação válida e da não localização do bem objeto da lide.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que, esgotadas as diligências promovidas para localização do réu e do bem alienado fiduciariamente, e não tendo o autor requerido a conversão da ação para execução, impunha-se a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Em sequência, passo ao exame da
s
tese
s
suscitada
s
pela apelante.

O apelante sustenta que promoveu todas as diligências cabíveis para localização do réu, inclusive requerendo busca por meio dos sistemas oficiais (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, entre outros), bem como indicando novos endereços e recolhendo custas.

Afirma que não houve abandono da causa, tampouco foi pessoalmente intimado para impulsionar o feito, o que inviabiliza a extinção nos moldes do art. 485 do CPC.

Pois bem.

O art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969 dispõe expressamente que, na hipótese de o bem não ser encontrado ou não estar na posse do devedor, fica
facultado ao credor requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

A redação é clara ao conferir ao credor faculdade processual, não se tratando de imposição legal cuja inércia implique, por si só, extinção do processo.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão de veículo, revogou liminar de apreensão e converteu, de ofício, o feito em execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o magistrado pode, sem requerimento da parte credora, converter a ação de busca e apreensão em execução, com base no art. 4o do Decreto-Lei 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 4o do Decreto-Lei 911/69 estabelece que a conversão da busca e apreensão em execução é faculdade do credor, não sendo possível sua imposição de ofício pelo juiz.

A jurisprudência desta Corte orienta que a conversão sem pedido expresso da parte é ilegal e enseja nulidade, devendo ser preservada a forma processual eleita pelo credor.

A não localização do bem não autoriza, por si só, a conversão compulsória da ação, sobretudo quando o credor manifesta interesse em prosseguir com diligências para localizar o veículo.

O princípio da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual recomenda que o juiz viabilize a satisfação do direito material pleiteado, evitando formalismos que restrinjam o exercício da pretensão do credor.

A mudança de endereço do devedor sem comunicação ao credor caracteriza descumprimento contratual e não pode prejudicar a continuidade da busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A conversão da ação de busca e apreensão em execução, prevista no art. 4o do Decreto-Lei 911/69, é faculdade exclusiva do credor fiduciário e não pode ser determinada de ofício pelo juiz.

A não localização do bem não autoriza, isoladamente, a conversão compulsória, sendo legítimo o prosseguimento das diligências para apreensão do veículo quando requerido pelo credor.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/1969, art. 4o; CPC,
arts
. 4o e 6o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1006971-98.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09/05/2023, DJE 11/05/2023.

(N.U 1025037-58.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025)
”

Ademais, conforme se extrai dos autos, o apelante não apenas diligenciou por meio de consultas em sistemas conveniados, mas também
requereu a expedição de ofício ao Detran
, o qual
foi indeferido
pelo Juízo de origem
na própria sentença extintiva
.

A jurisprudência pacífica admite que a extinção por ausência de pressuposto processual só é cabível após esgotadas todas as formas de localização da parte contrária, inclusive a citação por edital, nos termos do art. 256 do CPC.

Conforme já se manifestou este egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - BEM NÃO LOCALIZADO E DEVEDOR NÃO CITADO - CONVERSÃO EM EXECUÇÃO - FACULDADE DO CREDOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 4o DO DECRETO-LEI 911/69
- PEDIDO DE DILIGÊNCIAS - EXTINÇÃO DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE
. 1. A conversão da ação de busca e apreensão em execução, quando não localizado o bem, constitui mera faculdade do credor, nos termos do
art
.
4o, do Decreto-Lei 911/69, não sendo possível a imposição de tal conversão, como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 2.
Revela-se prematura a extinção do feito antes do esgotamento
das diligências requeridas pela parte para a localização do veículo objeto da lide e citação da parte adversa, tratando-se de direito do credor, cujo cerceamento implica em violação ao princípio do devido processo legal.

3 .
Eventual inércia do credor quanto à localização do devedor ou do veículo não dá ensejo à extinção por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, mas por não cumprimento dos atos e diligências que incumbe à parte, o que depende de intimação pessoal, nos termos do art. 485, III c/c § 1o, do CPC.

(TJ-MG - AC: 10000220656755001 MG, Relator.: Maria Lúcia Cabral Caruso (JD Convocada), Data de Julgamento: 19/10/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 20/10/2022)

A extinção prematura do processo, sem que tais diligências tenham sido efetivamente analisadas ou realizadas, configura cerceamento de acesso à jurisdição e afronta aos princípios da cooperação, da boa-fé objetiva e da efetividade processual previstos no art. 6o do CPC.

Portanto, revela-se precipitada a extinção do feito nos moldes da sentença recorrida, sendo necessária sua anulação, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, mediante intimação da parte autora para promover as diligências que entender pertinentes ou requerer a conversão da ação, caso deseje.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento da ação.

Sem majoração dos honorários sucumbenciais, uma vez que ausentes na sentença recorrida, já que não se completou a relação processual que demanda a participação da apelada, ainda não citada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025